Tribunal: STF
Processo: RE 160917
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E M E N T A: TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM 12% A.A.
(CF, ART. 192, par. 3.) - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICACIA LIMITADA -
IMPOSSIBILIDADE  DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA
LEI  COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO  TEXTO CONSTITUCIONAL - APLICABILIDADE
DA  LEGISLAÇÃO ANTERIOR A  CF/88 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.
         A regra inscrita no art. 192, par.  3., da  Carta Politica -
norma  constitucional de  eficacia limitada  -  constitui preceito de
integração  que reclama,  em caráter  necessario, para  efeito de sua
plena  incidencia, a  mediação legislativa  concretizadora do comando
nela positivado.
         Ausente   a lei  complementar reclamada  pela  Constituição,
não se revela possivel a aplicação imediata da taxa de juros reais de
12% a.a. prevista no  art. 192, par. 3.,  do texto constitucional.